Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-61.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001919-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE BRAGA TABOSA - CPF: 345.866.791-15 (APELADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTA ENCERRADA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes após encerramento regular de conta corrente. Inexistência de débitos no momento do encerramento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve negativação indevida e se esta enseja responsabilidade por danos morais, bem como a adequação do quantum indenizatório arbitrado em primeira instância.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a conduta ilícita do banco, que negativou o nome do consumidor mesmo após o encerramento da conta e a inexistência de débitos pendentes.

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispensa a comprovação de culpa, bastando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano causado.

5. Dano moral configurado na modalidade in re ipsa, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, dispensando comprovação de abalo psicológico.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se o caráter pedagógico e reparatório da sanção pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Configura dano moral in re ipsa a negativação indevida de consumidor em cadastros de inadimplentes, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 14 do CDC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais” movida por JOSÉ BRAGA TABOSA em desfavor do banco recorrente.

Prolatada a sentença (ID 246311164):

“DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por JOSÉ BRAGA TABOSA em face de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação, como disposto no art. 240 CPC c/c art. 405 do CC e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento, na forma sedimentada pelo Colendo STJ por meio da Súmula 362, com a concessão da tutela de urgência em sentença, para retirada da anotação no Serasa quanto ao débito em discussão.

Condeno o Banco ao pagamento das custas e honorários que fixo em 15% do valor da condenação.”

Em suas razões recursais (ID nº 246311166), o banco apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob alegação de que o autor não formalizou a pretensão de encerramento de conta bancária mediante o preenchimento da “solicitação de encerramento da conta universal Itaú”.

Combate a condenação por danos morais, que inexistente, e que agiu em pleno exercício regular de direito a cobrança da dívida legitimamente contraída pelo autor.

Defende a redução do valor arbitrado por danos morais.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, ao fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 246311171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, configurada a relação de consumo inserida aos ditames da Lei nº 8.078/90, tendo em vista que o autor e a instituição bancária ré enquadram-se, respectivamente, nas condições de consumidor e prestadora de serviços (arts. 2º e 3º), aplicando-se ao caso os princípios protetivos da legislação consumerista, em especial o da vulnerabilidade do consumidor e o da boa-fé objetiva.

Dos autos, extrai-se que o autor solicitou o encerramento da conta corrente nº 33866-8, agência nº 0288, administrada pelo banco apelante, em 06/12/2023, conforme comprovado pelo documento de ID. 246310736 (assinado digitalmente) e encaminhado via aplicativo WhatsApp à gerente (ID. 246311156).

Antes que o encerramento fosse efetivado, o autor, por meio de extrato (ID. 246310733), constatou saldo devedor de R$ -38.295,11 em 22/11/2023, sendo naquela data lançado o “PGTO A VISTA SALDO DEV” no valor de R$ 43.716,30. Após essa operação, restou um saldo credor de R$ 5.303,19, o qual foi transferido via Pix em 29/11/2023, deixando, na mesma data, o saldo de R$ 0,01.

Assim, a partir de 29/11/2023, não era mais lícito à instituição financeira realizar lançamentos de débito referentes à conta corrente.

Contudo, a despeito do encerramento da conta e da inexistência de débitos, houve a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes (ID. 246310732).

A instituição bancária, em sua defesa, não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovassem a legitimidade do débito ou da negativação.

Assim, o banco requerido não se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos do direito do autor. Apesar de afirmar a legalidade do débito que originou a negativação, não apresentou nenhuma prova nesse sentido.

Dessa forma, resta incontroverso que o caso trata de inscrição e manutenção indevidas de negativação do nome do consumidor por dívida quitada, configurando ato ilícito consubstanciado na falha da prestação de serviço bancário.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor em razão de defeitos relativos à prestação dos serviços.

Pelo simples fato de ter negativado o nome do consumidor de forma indevida, surge ao banco a responsabilidade pelos danos morais causados, independentemente da prova de abalo psicológico ou da intenção de causar dano.

Isto porque a jurisprudência pacificou entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, dispensando a comprovação do abalo sofrido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em ocorrendo a inscrição de devedor em cadastros de inadimplentes em relação a débito já quitado, tal inscrição se mostra indevida e resulta em prejuízos passíveis de indenização por danos morais, os quais ocorrem na modalidade in re ipsa, prescindindo de provas em relação ao abalo sofrido. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Majoração do quantum indenizatório para o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), considerando os aspectos reparatório e punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, bem como os precedentes do colegiado em casos similares. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Elevação da verba honorária do patrono da autora, para a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base nos vetores previstos no art. 85, § 2º e 8º, do Código de Processo Civil, já computados nesse montante os honorários recursais de que trata o § 11 do mesmo dispositivo legal. APELO PROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70074634999, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/08/2017)

Assim, comprovado a conduta ilícita e do nexo causal surge o dever de indenizar, nos termos do entendimento consolidado em precedentes de nossos tribunais.

Ao fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00, o magistrado de origem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros utilizados em casos análogos.

Não há motivo para modificação do montante fixado.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025